Tribunal: CARF
Processo: 13896.905383/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.905383/2013-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.879 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
QUIRIOS PRODUTOS QUIMICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVO.
Não se conhece de recurso voluntário interposto fora do prazo de 30 (trinta)
dias estabelecido no art. 33 do Decreto 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso por ser intempestivo, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Paulo Regis Venter, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Vinicius Guimaraes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Paulo
Regis Venter.

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Trata o presente processo do Pedido de Ressarcimento no 23573.00805.201008.1.1.11-
4095 (fls. 88/91) e de outras 16 Declarações de Compensação vinculadas a ele e listadas
no despacho decisório de fls. 92/102.
O crédito a que a Manifestante alega ter direito diz respeito à Cofins Não Cumulativa –
Mercado Interno, referente à apuração do 3o trimestre de 2008, no valor total de R$
370.719,90.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.905383/2013-41
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.879 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.905383/2013-41

Realizada a análise, o despacho decisório, emitido por processamento eletrônico, não
reconheceu o direito creditório e, consequentemente, não homologou as compensações
declaradas (fls. 92/102), conforme resumo abaixo:

Devidamente cientificado, o contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 02/102. Apresenta-se, a seguir, uma síntese das razões expostas na peça de
defesa:
- por erro de preenchimento nos DACON de julho a setembro de 2008, não foram
informados os valores corretos de créditos;
- posteriormente, em 06/01/2014, a Manifestante realizou as devidas correções por meio
de DACON retificadores, inserindo os valores corretos nas fichas 16A, linha 24
(“Apuração dos Créditos da Cofins – Aquisições no Mercado Interno"), e 16B, linha 18
(“Apuração dos Créditos da Cofins - Importação");
- com base no art. 74, §§7o e 9o, da Lei no 9.430/1996, tendo em vista o prazo de 5 anos
para homologação das compensações, e levando em consideração as informações dos
DACON retificadores de julho, agosto e setembro de 2008, “ficam confirmados os
valores em análise que sustentam este pedido de revisão” (fl. 03);
- por fim, demonstrada a insubsistência e improcedência do indeferimento da
homologação de compensação das PER/DCOMP, requereu que seja acolhida a presente
Manifestação de Inconformidade, com a homologação das referidas compensações.
Para a comprovação dos fatos narrados, a Manifestante juntou os seguintes documentos:
- cópia do despacho decisório (fls. 05 e 92/102);
- documentos de identificação e representação (fls. 06/33);
- cópia dos DACON retificadores (fls. 34/87);
- cópia do PER/DCOMP no 23573.00805.201008.1.1.11-4095 (fls. 88/91);
Antes da distribuição do processo a este Auditor-Fiscal Relator, a Manifestante
apresentou, ainda, uma série de documentos:
- petição de desistência parcial, datada de 10/09/2014 (fls. 105/110);
- nova petição de desistência parcial, datada de 09/12/2015 (fls. 113/115);
- pedido de revisão de parcelamento, datado de 01/10/2015 (fls. 152/155);
- petição de solicitação de mudança de débito para exigibilidade suspensa, datada de
29/03/2016 (fls. 189/191);
- nova petição de desistência parcial, datada de 05/10/2017 (fls. 228/229).
Em razão das petições acima relacionadas, o presente processo retornou à unidade de
origem, para o devido saneamento, conforme despacho de fl. 236. Na seqüência, a
unidade de origem atestou ter realizado os procedimentos de operacionalização dos
débitos declarados e retornou o processo para o devido julgamento (fl. 250).
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.879 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.905383/2013-41

A lide foi decidida pela 4a Turma da DRJ em Brasília/DF, nos termos do Acórdão
no 03-90.871, de 16/04/2020 (fls.347/355), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a Manifestação de Inconformidade apresentada, dispensada ementa nos termos da Portaria RFB
no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Irresignada, a contribuinte apresentou o recurso voluntário e documentos às
fls.420/540. Junta aos autos os seguintes documentos: a) Procuração e documentos societários
(Doc. 01); b) Memória de cálculo com detalhe dos créditos vinculados à receita tributada no
mercado interno, não tributada no mercado interno ou à receita de exportação (Doc.02); c)
Apuração das contribuições ao PIS/COFINS do mês de setembro/2008 (Doc. 03); d) Razão de
Receita de Vendas no mercado interno (Doc. 04); e) Razão de Receita de Revenda (Doc. 05); f)
Razão de Receita de Exportação (Doc. 06); g) Balancete Acumulado setembro/2008 (Doc. 07).
O processo foi distribuído a esta Conselheira Relatora, na forma regimental.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
O Recurso Voluntário não deve ser conhecido por ser intempestivo.
É que, intimada do acórdão recorrido em 04/08/2020 (fl.413 - abaixo
reproduzido), uma terça-feira, o prazo para a sua interposição pela recorrente, que se iniciara no
dia seguinte, dia 05/08/2020 (primeiro dia útil após a intimação; art. 5o do Decreto no 70.235, de
19721), encerrou-se no próximo dia de expediente normal em 08/09/2020.

A recorrente, porém, juntou-o aos autos o Recurso Voluntário no dia 30/09/2020
(Termo de Solicitação de Juntada de fl.418 – abaixo reproduzido), vinte e dois dias após
encerrado o prazo de trinta dias, conforme estabelecido no art. 33 do mesmo diploma legal2.

1 Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo
ou deva ser praticado o ato.

2 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.879 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.905383/2013-41

Ante o exposto, não conheço do recurso voluntário, por ser intempestivo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital